Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍINIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação repactuação de dívidas, julgou improcedente o pleito autoral e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
2. Da análise dos autos, observa-se que a sentença recorrida, ao contrário do aduzido pela parte autora/apelante, contém minucioso relatório descritivo dos principais andamentos processuais. Para mais, verifica-se que a sentença recorrida traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, estando, portanto, plenamente atendidas as exigências dispostas notadamente no art. 489, do Código de Processo Civil.
3. Conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça só pode ser revogada mediante a presença de elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada nas contrarrazões ao apelo, rejeitada
4. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
5. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
6. Com fulcro nas próprias declarações da parte autora/apelante, conclui-se pela inexistência de violação ao seu mínimo existencial, isso porque a autora/apelante declarou que, após todos os descontos compulsórios e de empréstimos que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$913,84 (novecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), valor já superior, por si só, ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$600,00 (seiscentos reais).
7. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.